Tribunal: TJMT
Processo: 1024558-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024558-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVANTE), CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 033.529.301-80 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA - CPF: 926.330.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024558-65.2025.811.0000

AGRAVANTE: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADA: CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB - MEDIDA CAUTELAR - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 0000782-91.2015.8.11.0036, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado, Cleveilton Ferreira Ribeiro, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), e determinou o arquivamento dos autos por suposta frustração da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB para a satisfação da execução, mesmo sem o esgotamento prévio de outras medidas executivas tradicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, incluindo a indisponibilidade de bens.

A jurisprudência do TJMT admite a utilização do sistema CNIB independentemente do esgotamento de outras tentativas de localização patrimonial, especialmente quando há indícios de ocultação de bens pelo devedor.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB é instrumento idôneo para garantir a efetividade da execução, em conformidade com os princípios da efetividade, razoável duração do processo e cooperação.

A simples restrição à alienação não impede o uso dos bens pelo devedor, tampouco configura prejuízo irreparável, servindo como medida cautelar eficaz para impedir a dilapidação patrimonial.

A ausência de medidas constritivas pode ensejar risco concreto de frustração da execução, caracterizando o periculum in mora necessário à concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB são medidas cabíveis para promover a satisfação da execução, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor.

A utilização da CNIB é compatível com o princípio da efetividade da execução e não configura prejuízo ao devedor, pois não impede o usufruto dos bens.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1029908-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, DJE 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024558-65.2025.811.0000

AGRAVANTE: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADA: CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, em face da decisão proferida pelo
Juízo Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, nos autos da
Ação de Execução de Título Judicial no 0000782-91.2015.8.11.0036,
que move em desfavor de
CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO
e que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos ora agravados, a ser realizada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Inconformada a parte agravante, sustenta que o Juízo
a quo
indeferiu, de forma equivocada, o pleito de utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para localização de bens do executado.

Aduz que a decisão agravada ainda declarou frustrada a execução, determinando o arquivamento dos autos, mesmo diante do pagamento de taxas e da ausência de esgotamento de todos os meios disponíveis de localização patrimonial.

Afirma que o sistema CNIB constitui ferramenta eficaz e amplamente reconhecida na jurisprudência, inclusive no TJMT, para garantia da efetividade da tutela executiva.

Defende que a negativa de acesso à ferramenta representa violação aos princípios da efetividade, celeridade, cooperação e razoável duração do processo.

Assevera ainda, que a execução se arrasta desde 2015, sem que tenha sido quitado o débito exequendo, mesmo após a tentativa frustrada de penhora sobre imóvel cuja titularidade foi questionada em embargos de terceiro.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão combatida, autorizando a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 301870399.

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão id. 302138870.

Apesar de intimado a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida compromete a garantia da satisfação do crédito, decorrente do inadimplemento da agravada, que, segundo ele, vem reiteradamente descumprindo ordens judiciais.

Sustenta que a indisponibilidade dos bens não impede o uso dos imóveis, apenas restringe sua alienação, evitando eventual dilapidação patrimonial.

No caso concreto, vislumbro
a plausibilidade do direito invocado pelo agravante
, uma vez que há indícios de que a devedora encontra-se ocultando o patrimônio, isso porque, analisando o processo singular, observa-se que já houve tentativas convencionais de saldar a execução, entretanto, inócuas. Além disso, o artigo 139, inciso IV, do CPC confere ao magistrado o poder de adotar
todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, o que inclui a decretação da indisponibilidade de bens.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o exaurimento das vias tradicionais para a indisponibilidade de bens do devedor, bem como, deve-se levar em consideração o princípio da efetividade da execução.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB para a satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor para a utilização do sistema CNIB.

4.A utilização do sistema CNIB é medida que se mostra extremamente importante na concretização do princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB são medidas cabíveis para promover a satisfação da execução, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.
(N.U 1029908-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Ademais, o
periculum in mora
resta configurado, pois a ausência de medidas constritivas pode permitir que a parte agravada se desfaça do patrimônio, frustrando a efetividade da execução.

Ao arremate, importante consignar que não há prejuízo aparente para a agravada, uma vez, como bem pontuado pelo recorrente, e de conhecimento do homem médio, a simples indisponibilidade do bem em sua matrícula, não impede o usufruto.

Com essas considerações, revendo a decisão proferida em caráter preliminar,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para, reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a possibilidade de inserção da ordem de indisponibilidade em nome do Agravado junto ao SISTEMA CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025